Tribunal: TJMT
Processo: 1022622-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022622-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (EMBARGADO), COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO - CNPJ: 25.582.727/0001-55 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - CPF: 029.899.046-62 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA MANGELLI FERRAZ - CPF: 116.158.516-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelos recuperandos/impugnados contra acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, a fim de confirmar a decisão de 1o Grau que acolheu em parte a impugnação à relação de credores apresentada pelo credor/impugnante para retificar o valor do crédito de sua titularidade listado no QGC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no 1022622-39.2024.8.11.0000, oriundo dos autos do incidente de
Impugnação à Relação de Credores no 0001335-09.2016.8.11.0003, distribuído em face dos embargantes por COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÕNIO por dependência da Recuperação Judicial no 0014639-12.2015.811.0003,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos recuperandos/embargantes, a fim de “
assentar que o valor do crédito de titularidade da impugnante/agravada deverá ser atualizado, com juros de mora e correção monetária, exclusivamente até a data da distribuição do pedido recuperacional
”, mantendo, no mais, os exatos termos da decisão agravada (cf. Id. no 290796889).

Os recuperandos/embargantes suscitam a omissão do acórdão embargado sobre o “
fato de que a inclusão
(de valor referente às custas processuais derivadas do Proc. no 0074166-94.2014.8.13.0512)
no quadro geral de credores foi confirmada tão somente em sede de sentença, objeto do presente recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não há o que se falar em preclusão
”, e, quanto a essa questão, destacam “
dois pontos de importância ímpar que devem ser observados, quais sejam, (i) o enriquecimento ilícito – valores sem lastro; (ii) o princípio da verdade real do crédito na impugnação, diante da busca efetiva pela verdade real creditícia, que se trata de matéria de ordem pública
”.

Sustentam que o julgado também incorreu em omissão no que se refere à condenação a título de
honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista “
a omissão contida no v. acórdão acerca da inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, inclusive diante da pendência de definição sobre a possibilidade ou impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência em incidentes de habilitação e impugnação de crédito no âmbito do Tema 1.250/STJ
”.

Pedem, pois,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 293247391).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 295795382, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 297828397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do casal de embargantes Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, em que a credora/embargada Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio questiona a sua posição na relação de credores publicada pelo Administrador Judicial, pleiteando a majoração do valor do seu crédito de R$ 3.330.826,09 para R$ 4.973.309,22.

Na decisão agravada, considerando que os parâmetros a serem observados à composição do valor total/global do crédito já havia sido definido nos autos em momento anterior, remanescendo apenas a apuração da quantia exata por meio de cálculo aritmético, cuja elaboração ficou a cargo da equipe do próprio AJ, aportando a planilha de cálculo nos autos, o MM. Juiz acolheu parcialmente a impugnação para determinar “
a retificação da lista de credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, para que conste como crédito do impugnante o valor de R$ 5.581.125,03
”, e, ante a litigiosidade instaurada nos autos, condenou os impugnados/recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O acórdão aqui embargado deu parcial provimento ao agravo interposto pelos recuperandos/embargantes, apenas para assentar que o valor do crédito de titularidade da impugnante/agravada deverá ser atualizado, com juros de mora e correção monetária, exclusivamente até a data da distribuição do pedido recuperacional, rejeitando a tese recursal de que os valores
referentes às custas processuais derivadas do Proc. no 0074166-94.2014.8.13.0512 não deveriam ser incluídas no computo do débito e a de impossibilidade de imposição de
honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões destes declaratórios, os recuperandos/embargantes sustentam a omissão do julgado exatamente no que se refere às matérias envolvidas nas duas teses acima mencionadas.

Como se sabe, ror expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sob esse enfoque, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado pelas partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que não é o caso de qualquer decisão proferida por outro tribunal estatual, sendo irrelevante, assim, perquirir sobre o que o TJSP entende sobre a matéria, uma vez que consta fundamentação acerca da posição deste TJMT, inclusive com apoio em específico precedente do STJ a respeito do tema.

Com efeito, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado.

Sobre a queixa recursal relativa
à inclusão do valor das
custas processuais derivadas da sucumbência dos recuperandos/embargantes em outra demanda, o acórdão embargado traz, de forma clara, coesa e didática, ponderação de que, “
sobre a composição do crédito discutido nos autos, o histórico processual mostra que a questão afeta à definição dos valores que deveriam ser considerados e incluídos no computo do valor global do crédito de titularidade da credora/agravada foi objeto de análise e deliberação pelo MM. Juiz de 1o Grau na decisão proferida no dia 09.03.2017, ocasião em que restou assentado que ‘deverão ainda ser incluídos nos cálculos os créditos de R$ 30.000,00 e R$ 370.917,60, dada a juntada da certidão de trânsito em julgado da decisão que foi proferida no Processo 0074166-94.2014.8.13.0512 da 1a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG’, a qual, como visto, não foi questionada pela via recursal adequada pelos recuperandos
”, e que, “
como a referida decisão não foi objeto de impugnação recursal no momento processual oportuno, a conclusão que se impõe é a de que a questão relativa ao valor a ser incluído a título das custas processuais derivadas do Proc. no 0074166-94.2014.8.13.0512 já foi decidida em definitivo no processo, de modo que não pode mais ser revisitada neste momento em respeito à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão pro judicato, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
”, de modo que não há falta a ser suprida e nem acréscimo ou complemento necessário a ser realizado a respeito do tema, sendo que a pretensa discussão objetivada pelos recuperandos/embargantes em relação à natureza dos pronunciamentos judiciais proferidos em Impugnação à Relação de Credores ou Habilitação de Crédito, ou, mais precisamente, sobre se, a despeito do seu mero caráter de incidente processual vinculado a ação que tem a natureza precípua de execução coletiva, opera-se ou não preclusão em face das questões decididas no curso do seu processamento, deve ser levado ao conhecimento das instâncias superiores, assim como a pretensão de que, em homenagem e prestígio à vedação ao “
enriquecimento ilícito
” e “
princípio da verdade real do crédito na impugnação
”, admite-se desprezar norma processual tão relevante quanto àquela que concerne à preclusão.

Para encerrar esse tópico, justamente em função dos efeitos da preclusão, não conheço do pedido de “
conversão do julgamento em diligência, com a intimação da embargada para acostar qualquer documento idôneo atestando que desembolsou R$ 370.917,60 em custas judiciais, nos termos do art. 938, §§ 1o e 3o do Código de Processo Civil
”, eis que, além de ser providência que os próprios embargantes poderiam já ter realizado, afinal, eles também são parte do processo que gerou a despesas, a “preocupação/diligência” que agora mostram em relação ao assunto deveria ter sido dedicada lá por 2017, quando a questão foi analisada e decidida pelo Juízo de origem.

Já quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, embora sucinta, a fundamentação decisória exposta no acórdão é suficiente e satisfatória a amparar a conclusão ali assentada de que “
o art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que ‘não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor’, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo
”, e, ante o conflito instaurado no caso dos autos, é devida a condenação dos recuperandos/impugnados; somado a isso, inexistindo previsão diversa na lei de regência, a fixação do valor da verba honorária segue a regra geral da lei processual, a qual impõe que, na hipótese de proveito econômico aferível, esse deve servir de base de cálculo (CPC, art. 85, § 2o), e, na esteira do precedente da Corte Superior, “
embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual
”, sendo que a “
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

Mais recentemente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Impugnação de crédito na recuperação judicial. 2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.167.807/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

Não há, pois, omissão a ser suprida, tampouco a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à solução da controvérsia recursal, assim, se os embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025